Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA A RESIDÊNCIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. A prerrogativa de acesso à educação não confere à parte autora o direito subjetivo de exigir do Estado matrícula em creche pública próxima à sua residência, sobretudo porque a concretização desse direito está vinculada a políticas públicas e obedece a uma rigorosa ordem de inscrição.
2. Havendo lista de espera para matrícula em creche pública, na qual o autor, ora apelante, encontra-se inscrito, mostra-se correta a observância da ordem de classificação, segundo os critérios objetivos adotados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, não podendo o Judiciário determinar a matrícula imediata, sob pena de comprometimento do próprio ensino público e de violação do princípio da isonomia.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.